Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702099-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JANAINA FARIAS PEREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O De acordo com ID 45940107, a impetrante foi submetida em 31.3.2023 na rede pública de saúde ao procedimento cirúrgico objeto do presente mandado de segurança. Diante disso, em virtude de eventual perda superveniente de objeto, manifestem-se as partes e a Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora